Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703739-56.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO COSTA DAMACENA BASTOS, ALEX COSTA DAMACENA BASTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID n. 54191692. Concedo ao d. advogado da defesa o derradeiro prazo de 8 (oito) dias para a apresentação das razões da apelação. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator